Tribunal: TJDFT
Processo: 0033464-24.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO E AMEAÇA. PROVAS. DOLO ESPECÍFICO. OFENSA A SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ÂNIMO EXALTADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas coligidas aos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança os crimes de desacato e ameaça.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta.
3. A exaltação dos ânimos, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado nos autos o dolo do agente em ofender os agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprestígio para com a Administração Pública.
4. Apelação conhecida e desprovida.